Tribunal: TJDFT
Processo: 0713457-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO INDIVIDUAL. MODALIDADE/SEGMENTAÇÃO. DOENÇAS GRAVES. CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO. COBERTURA. INDENIZAÇÃO DESTINADA AO PRÓPRIO SEGURADO. CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTES DA DOENÇA. MORTE DO SEGURADO POR DOENÇA. HERDEIROS. PEDIDO DE PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DECORRENTE DO ÓBITO DO SEGURADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. INSUBSISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA APÓLICE E NA PROPOSTA INDIVIDUAL DE ADESÃO. TERMOS E CONDIÇÕES DO SEGURO CONTRATADO. CIÊNCIA PRÉVIA DECLARADA PELO SEGURADO. RECUSA LEGÍTIMA DA SEGURADORA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO FACULTATIVO. AÇÃO DE TERCEIROS BENEFICIÁRIOS. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). PREJUDICIAL REJEITADA. DE ILEGITIMIDADE ATIVA. EXAME IN STATUS ASSERTIONIS. AFERIÇÃO ALUSIVA AO MÉRITO. REJEIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. POSTULAÇÃO, ADEMAIS, REFUTADA NO AMBIENTE ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O interesse de agir se descortina quando o instrumento manejado é adequado para perseguição da prestação almejada e, ademais, é útil, necessário e indispensável para obtenção do almejado, derivando dessas premissas que, afigurando-se a ação manejada adequada ao fim almejado, necessária, útil e indispensável para obtenção da prestação, o que é denotado pela própria postura assumida pela parte ré ao defender a rejeição dos pedidos formulados, a par da recusa administrativa do pagamento do capital segurado, o interesse de agir para perseguição da cobertura securitária reputada devida ressoa indene, determinando a deflagração da relação processual e a resolução da lide sob a ótica do direito material, ou seja, mediante provimento meritório.
2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelos postulantes e da pertinência subjetiva da acionada quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
3. Defronte ação de cobrança de indenização lastreada em contrato de seguro movida por terceiros reputados beneficiários das coberturas contratadas em face da correlata seguradora, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão é o decenal, porquanto se está no ambiente de pretensão de natureza pessoal decorrente de relação obrigacional subjacente (CC, art. 205), não se lhe aplicando, porquanto direcionados a situações diversas, os prazos prescricionais previstos no art. 206, §1o, II (anual), e §3o, IX (trienal), do diploma civilista, por disporem, respectivamente, sobre pretensão advinda do próprio segurado e de postulação advinda de seguro obrigatório.
4. Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigura consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado ou beneficiários das coberturas, o que, contudo, não legitima a ampliação das hipóteses de cobertura à margem dos riscos expressa e claramente contratados e subvencionados pelos prêmios fomentados.
5. Optando o segurado, no momento da contratação, pela modulação do seguro avençado à segmentação que assegura cobertura apenas para doenças graves - seguro de doenças graves -, formulação securitária aprovada e regulamentada pelo órgão setorial e praticada correntemente no mercado de consumo securitário, não encerrando a concertação segmentação desguarnecida de lastro ou permeada por ineditismo, as coberturas são pautadas pelo convencionado, inclusive porque refletiram na definição dos prêmios convencionados, tornando inviável que o contrato seja submetido a exegese de molde a extrair a apreensão de que encartara cobertura por morte por doença.
6. A segmentação de cobertura securitária vinculada a doenças graves, cognominado seguro de doenças graves, destina-se a resguardar o próprio segurado, conferindo-lhe arrimo financeiro à guisa de evitar o comprometimento de sua renda defronte as elevadas despesas com tratamento médico e eventual situação de impedimento laboral, ou seja, a cobertura contratada destina-se a reduzir os impactos financeiros decorrentes de enfermidade que acometera o segurado, guarnecendo-o de lastro para atravessar o momento de provação, inclusive auxiliando-o no custeio do tratamento do qual necessita, não convivendo essa forma de contratação com a subsistência de beneficiário da cobertura nem é passível de ser transmudado em seguro de vida.
7. Contemplando a proposta firmada pelo segurado de que optara pela contratação da modalidade/segmento de seguro denominado “Doenças Graves”, sendo-lhe fornecidas informações sobre a opção e alcance da cobertura convencionada em compasso com o disposto na correlata apólice, que tem como beneficiário o próprio segurado e por escopo o pagamento de indenização securitária na hipótese de sobrevida superior a trinta dias do diagnóstico da enfermidade que o afligira, resguardando-o da imprevisibilidade financeira provocada pela situação de doença, estando a opção e as coberturas redigidas de forma destacada, clara e objetiva, afigura-se legítimo que a seguradora, valendo-se da previsão avençada e legalmente pontuada, recuse o pagamento de indenização decorrente do óbito do segurado em descompasso com as condições contratadas, transmudando-se o objeto do contrato para segmentação diversa (CC, arts. 757 e 768).
8. A par de ser inerente e cediço que o segurado, ao concertar o contrato de seguro, deve se inteirar, no mínimo, da cobertura oferecida, subsistindo informação clara e adequada disponível acerca da necessidade de conhecimento das condições gerais e especiais do produto que lhe fora ofertado e pelo qual ofertara, sobreleva apreender que, incorrendo em eventual desídia ao não perquirir as regras atinentes ao seguro convencionado, conforme expressamente recomendavam os instrumentos que assinara, sua inércia não pode ser invocada por seus herdeiros e transposta e interpretada como falha da seguradora proveniente de aventada omissão quanto ao dever de informação adequada, quando impossível de ser intuída da literalidade dos instrumentos firmados.
9. Apelação conhecida e provida. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Sentença reformada. Unânime.